Tribunal: TJES
Processo: 5000598-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000598-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEANE RIBEIRO DE LUCENA CAVALCANTE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000598-55.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROSEANE RIBEIRO DE LUCENA CAVALCANTE

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO C6 S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por ROSEANE RIBEIRO DE LUCENA CAVALCANTE em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e do BANCO C6 S.A., em que o recorrente pretendeu a condenação dos recorridos à composição de danos materiais e morais. Na oportunidade, a recorrente sustentou que teria sido vítima de um golpe perpetrado por terceiros em nome dos recorridos, por meio do qual lhe teria sido oferecido um cartão de crédito, o que resultou na contratação de um empréstimo consignado em seu nome.

Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE os pedidos autorais, por entender que não havia nexo de causalidade entre o dano suportado pela recorrente e a ação ou omissão dos recorridos.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma do entendimento sentencial para ver os recorridos condenados na forma dos pedidos feitos na exordial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação dos recorridos, mormente porque a recorrente não comprovou que o suposto dano que teria suportado teria ocorrido por culpa das Instituições Financeiras demandadas. A realidade, inclusive, compele à ausência de conduta cautelosa por parte da recorrente que seguiu orientações recebidas por meio de um número desconhecido no WhatsApp – sem qualquer vínculo com alguma das recorridas.

Com efeito, não se vislumbra falha na prestação de serviço apta a ensejar a responsabilização das demandadas, sobretudo diante da inexistência de prova que demonstre que a fraude tenha decorrido de brecha ou omissão imputável às empresas recorridas. Ao revés, a conduta da própria recorrente, que seguiu comandos sem verificar a autenticidade da comunicação, rompe o nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar.

Dessa forma, ausentes os requisitos para a responsabilização civil — dano, nexo de causalidade e conduta culposa ou ilícita das recorridas —, não há como prosperar a pretensão indenizatória, sobremodo porque “
Não ficou demonstrado também qualquer medida tomada pelo consumidor para minorar os próprios prejuízos. A única medida extrajudicial efetivamente comprovada pelo consumidor é o boletim unificado de id 36197628, realizado duas semanas após fornecer todos os elementos necessários para o sucesso do golpe, e a reclamação no PROCON realizada meses depois (id 36197633)
” – ID 12966024.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. Dano Moral. Revista dos Tribunais. 2ed. São P aulo, 2004, p.19.). Daí que sem demonstração contundente do nexo de causalidade entre a ação/omissão dos recorridos e o suposto dano sofrido pelo recorrente, não há dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)